Tribunal: TCU
Processo: 016.845/2006-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e multa, em razão da não-comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao Fundo Partidário no exercício de 1999.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão, interposto pelo ex-Tesoureiro Luiz Benes Leocádio de Araújo contra o Acórdão 2411/2009-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, alterado pelo Acórdão 5654/2015-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo Ministro Benjamin Zymler, no qual o Tribunal julgou-lhe irregulares as contas, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar sem efeito os itens 9.3, 9.4 e 9.5 e dar a seguinte redação ao item 9.2 do acórdão recorrido: "9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443, julgar regulares com ressalvas as presentes contas, dando quitação;" 9.2. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, ao responsável, ao Diretório Regional do PMDB-RN e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte.